Tribunal: TJPA
Processo: 0809935-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13613 - Documental
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809935-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANUNCIA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo que, anunciou o julgamento antecipado da lide e indeferiu produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere provas e anuncia o julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o qual não inclui, de forma expressa, a decisão que indefere pedido de produção de provas.

4-A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 988, admite mitigação da taxatividade apenas quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no momento da apelação, o que não se aplica ao caso concreto, pois a alegação pode ser renovada em preliminar de apelação.

IV. DISPOSITIVO

5-Recurso não conhecido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 1.015 e
1.026, §2º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
TJ-PR - AI: 00199610820208160000 PR 0019961-08.2020.8 .16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data
de Julgamento: 05/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020; TJ-MG - AI: 10000204874614001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Cíveis / 10
ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020;
TJ-DF, AI 0725555-74.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 09.12.2021, Pub. 22/01/2022; TJ-RJ, AI 0023591-88.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas,
J
. 17.07.2020, Pub. 21/08/2020;
TRF-4, AG: 50239232020204040000 5023923-20.2020.4.04.0000, Rel. Fernando Quadros da Silva, Turma Regional Suplementar do PR, J. 15/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0809935-93.2025.8.14.0000
-PJE
) interposto por
ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA
contra o
MUNICÍCIO DE BELÉM
, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém – PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (processo nº
0829579-26.2024.8.14.0301
-PJE
) ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o teor do parecer de ID. 133981120, e sendo a matéria versada no processo, eminentemente de direito, em que cabe o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355 do Novo Código de Processo Civil, deferido o benefício da justiça gratuita, não sendo necessário o cálculo das custas nestes, decorrido o prazo de intimação das partes quanto a esta decisão, retornem os autos conclusos para sentença.

(...)”

Em razões recursais, a Agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que indeferiu a produção de provas, bem como pretende a
exibição de documentos.

O pedido de liminar fora indeferido (Id 26974228).

Foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 28502166).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, cabe registrar, o diploma processual vigente traz rol de limitação taxativa para o cabimento do recurso de agravo de instrumento,
dispondo assim o art. 1015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No caso concreto, insurge-se o Agravante contra decisão do magistrado na origem, que ao anunciar
o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355 do Novo Código,
indeferiu
o pedido de juntada de documento.
Logo, depreende-se que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses previstas pelo Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso entender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

(...)
O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo
. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal.
Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo
. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim,
apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade
. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248). (grifei).

Necessário frisar, que não se desconhece que o STJ em recente julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 (tema 988), ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é a situação dos autos. Vejamos o teor da tese firmada no tema 988 dos recursos repetitivos:

Tema 988-O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Outrossim, em que pese as alegações do Agravante, impende ressaltar a
Lei nº 11.187/2005 que reformou o CPC/1973, passou a prever o agravo retido como recurso cabível contra decisões interlocutórias salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação bem como, nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, o que não é o caso dos autos, de forma que já não se admitia a interposição de agravo de instrumento contra as decisões em questão, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.

Neste sentido, tem sido o pronunciamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DA TESE JURÍDICA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1 .696.396/MT. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE
. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A decisão saneadora, dispensando a produção de provas, por considera-las desnecessárias, anunciando a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I /CPC, não é suscetível de impugnação por agravo de instrumento nos moldes definidos no julgamento do REsp Repetitivo nº 1 .696.396/MT
. 2. Mostrando-se inadequada a via eleita, não merece ser conhecido o recurso de agravo por ausência de cabimento (art . 932, inc. III do CPC/15). 3. Agravo de Instrumento não conhecido, por inadmissível . (TJPR - 17ª C.Cível - 0019961-08.2020.8 .16.0000 - Formosa do Oeste - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 05 .05.2020)

(TJ-PR - AI: 00199610820208160000 PR 0019961-08.2020.8 .16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 05/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)- grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO DE RECURSO - TAXATIVIDADE MITIGADA - INAPLICABILIDADE.
A decisão que indefere a realização de prova pericial não encontra previsão de recorribilidade no art. 1.015 do CPC e tampouco se reveste da urgência capaz de justificar a mitigação do citado rol, na forma do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT
.

(TJ-MG - AI: 10000204874614001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020
– grifei)

Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. Nulidade de laudo pericial - Irrecorribilidade em separado - Injustificável mitigação do critério taxativo. 1.
A decisão que, na fase cognitiva, rejeita alegação de nulidade de laudo pericial não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol exaustivo do CPC 1.015
. 2.
A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência
. 3.
A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015
.

(TJ-DF 07255557420218070000 DF 0725555-74.2021.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 22/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. 1.Rol do art. 1.015 do NCPC. 2.
Ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão quando da apelação, para aplicação da taxatividade mitigada, nos termos do REsp 1.696.396-MT e REsp 1.704.520-MT (Tema 988 do STJ)
. 3.
Decisão não impugnável por meio de agravo de instrumento. 4.Precedente do STJ: 9.O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação
. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015) REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018. RECURSO NÃO CONHECIDO POR MAIORIA.

(TJ-RJ - AI: 00235918820208190000, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 17/07/2020, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2020)
– Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1.
Inicialmente, cumpre aclarar que as novas regras insertas no artigo 1.015 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento
. 2.
A questão tratada no presente recurso - indeferimento de prova pericial - não se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo legislador no artigo citado. 3. Deste modo, não se conhece do presente agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

(TRF-4 - AG: 50239232020204040000 5023923-20.2020.4.04.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)
– Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL.
De acordo com a legislação processual civil vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas, e está fora delas o indeferimento de prova pericial.
(Agravo de Instrumento Nº 70071154850, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 13/10/2016).

(TJ-RS - AI: 70071154850 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 13/10/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2016)
– Grifei

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso ante sua
manifesta inadmissibilidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026